Tribunal: STF
Processo: RHC 122493
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL PREMATURA – EXTEMPORANEIDADE DO APELO MINISTERIAL NÃO CONFIGURADA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA, QUE ESTARIA FUNDAMENTADA, UNICAMENTE, EM ELEMENTOS COLIGIDOS NA FASE POLICIAL – INOCORRÊNCIA – DECRETO CONDENATÓRIO QUE TAMBÉM ENCONTRA APOIO EM PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO, SOB A ÉGIDE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.